Tribunal: TJBA
Processo: 0365702-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365702-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS JÁ APRECIADO EM AÇÃO ANTERIOR. CAUSAS DE PEDIR COINCIDENTES. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA APELANTE, DE OFÍCIO, EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 0365702-45.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante,
LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA
, e apelado,
BANCO VOLKSWAGEN SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, ficando mantida a sentença recorrida e imposta, de ofício, multa de 2% do valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador (a) de Justiça

09